Tribunal: TJES
Processo: 5000245-07.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-07.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA LOPES
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LAROCHELLE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO QUE ENTENDE COMO DEVIDO (ART. 525, §4º DO CPC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ACORDOS FIRMADOS EM AUDIÊNCIA. PARTE NÃO ACOMPANHADA POR ADVOGADO(A). DESNECESSIDADE NAS CAUSAS QUE TRAMITAM SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CUJO VALOR NÃO EXCEDA A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 9º, Lei 9.099/95). DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000245-07.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: IZABEL CRISTINA LOPES

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAROCHELLE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a avaliação e penhora de sua unidade imobiliária, tendo em vista a existência de dois acordos que foram firmados sem a assistência de advogado(a), os quais foram, inclusive, homologados pelo juízo originário.

Sustenta, ainda, que os cálculos apresentados pela parte exequente, ora agravada, apresentam excesso de execução.

Entretanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que as alegações apresentadas não são suficientes para justificar a concessão de efeito suspensivo. Explico.

Conforme destacado na decisão de ID 13670465, a agravante alega excesso de execução de forma genérica, ao passo que não apresentou a discriminação do cálculo que entende como devido, tal como previsto no art. 525, §4º do CPC.

Do mesmo modo, a ausência da assistência de advogado, nos acordos firmados pela autora, não possui o condão de invalidar os atos praticados, tendo em vista que sua obrigatoriedade se dá somente nas causas que tenham valor superior a vinte salários mínimos (art. 9º, Lei 9.099/95).

Com efeito, diante da ausência, nos autos, de evidências que comprovem as alegações aventadas pela agravante, entendo que
a manutenção da decisão ora atacada é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso.
2. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.267.997/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)
grifei

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO FACULTATIVA. ART. 9º DA LEI 9.099/95. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PROVAS JUNTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APARENTE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.I. [...] Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei nº. 9.099/95.(Acórdão 1787351, 0702878-49.2023.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023.)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
para manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)